Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717609-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JADSON DE MEDEIROS ROCHA RODRIGUES EMBARGADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Jadson de Medeiros Rocha Rodrigues contra a decisão interlocutória da 17a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a efetivação da sua matrícula no curso de Arquitetura e Urbanismo (noturno) ofertado pelo estabelecimento de ensino superior ora agravado, na qualidade de bolsista (proc. no 0715851-68.2020.8.07.0001, ID no 16921670, págs. 1-4). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] 2. Não vejo presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência vindicada, notadamente a probabilidade do direito invocado. 2.1. Nos termos do que dispõe a inicial, o autor foi contemplado com bolsa de estudos junto à instituição ré, conforme Edital no 1, de 27 de fevereiro de 2020 (64133236), mas teve sua matrícula negada ao argumento de que "para o procedimento geral de lançamento de bolsas, primeiramente é necessário ter uma matrícula ativa na UDF, efetivada por meio de prévio processo seletivo para o ingresso no ensino superior, quitação da matrícula, entrega de documentação, assinatura do formulário de matrícula e confirmação das disciplinas no sistema acadêmico" (64134502). 2.2. O autor entende que não há exigência alguma no edital de concessão da bolsa para que o pretendente tenha que estar matriculado na instituição superior, e conclui que a negativa da ré é abusiva e deve ser revogada. 2.3. Ocorre que a atenta leitura do edital de ID 64133236 contraria a tese central da defesa do autor, pois o item 3.1.b do referido documento dispõe expressamente que o servidor ou empregado público que concorra à bolsa de estudos deve comprovar "(...) no ato da matrícula junto à instituição de ensino concedente da bolsa de estudo, estar aprovado no processo seletivo para curso de graduação daquela, por meio de prova agendada ou tradicional, ou ser aluno já matriculado". 2.4. Assim, ao contrário do que consta na inicial, a exigência formulada pela ré não é descabida; ao revés, consta expressamente do edital ao qual voluntariamente aderiu o autor, o qual, por sua vez, não pode negar-lhe cumprimento mesmo diante de sua aprovação como bolsista. 3. Assim, e reputando ausente o requisito da probabilidade do direito invocado, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada na inicial. 3.1. Antes de proceder ao recebimento da inicial, cumpra o autor o item 1 desta decisão, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da gratuidade judiciária. [...]". Em síntese, o agravante narra que o edital prevê que o servidor ou empregado público que concorra à bolsa de estudos deve comprovar no ato da matrícula perante a instituição de ensino estar aprovado em processo seletivo para o curso de graduação ofertado, por meio de prova agendada ou tradicional ou ser aluno já matriculado. Destaca que o requisito para usufruir da bola seria o candidato ser aprovado em processo seletivo (vestibular) da instituição de ensino superior ou já ser aluno matriculado. Esclarece que não é aluno do agravado, razão pela qual submeteu-se ao exame vestibular e foi aprovado, cumprindo a exigência constante no edital. Aduz que o documento anexado ao ID no 64134499 comprovaria que foi aprovado no vestibular, tanto que foram apresentados os valores referentes à matrícula e as mensalidades. Essa informação teria sido ratificada no e-mail encaminhado pelo agravado, com a informação da sua aprovação e do desconto de 35% no valor do curso. Sustenta que cumpriu todos os requisitos exigidos pelo agravado e pelo edital que rege o certame, motivo pelo qual deve ser deferida a antecipação de tutela recursal para que seja matriculado no curso de Arquitetura e Urbanismo (noturno), na condição de aluno bolsista , nos termos do Edital no 1/2020 da Secretaria de Economia do Distrito Federal. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir, total ou parcialmente, a antecipação de tutela recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. A decisão indeferiu a tutela provisória de urgência, uma vez que nos documentos que instruíram a petição inicial constava a informação de que o agravante deveria efetuar a sua matrícula para adequar-se às condições previstas no edital que administra a concessão de bolsas de estudo aos servidores e empregados públicos do Distrito Federal que preencherem os requisitos. No documento nominado "Resultado" anexado ao ID no 64134499, consta expressamente a informação de que a efetivação da matrícula "depende do pagamento da 1a parcela da semestralidade (matrícula), exceto em caso de isenção, aceite no contrato, aceite no termo de matrícula digital." Conforme se infere do e-mail respondido pelo agravado, novamente esclareceu-se que "Para o procedimento geral de lançamento de bolsas, primeiramente é necessário ter uma matrícula ativa no UDF, efetivada por meio de prévio processo seletivo para o ingresso no ensino superior, quitação da matrícula, entrega da documentação, assinatura do formulário de matrícula e confirmação das disciplinas no sistema acadêmico. (ID no 64134500). [grifado na transcrição] Nos termos ponderados pela decisão recorrida, no Edital no 1 de 27 de fevereiro de 2020 de seleção do programa de concessão de bolsas de estudo, consta no item 3.1 que os candidatos servidores ou empregados públicos deveriam comprovar "no ato da matrícula junto à Instituição de Ensino concedente da bolsa de estudo, estar aprovado no processo seletivo para curso de graduação daquela, por meio de prova agendada ou tradicional, ou ser aluno já matriculado" (ID no 64133236, pág. 2). Contudo, o agravante não demonstrou que efetivou a sua matrícula, que é indispensável para que a instituição de ensino superior verifique o preenchimento dos demais requisitos exigidos no edital, o que afasta a verossimilhança das alegações recursais, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, uma vez que essa condição já era de conhecimento dos candidatos que resolveram, voluntariamente, participar da seleção. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas sem que haja uma justificativa contundente para fazê-lo, embasada em acervo probatório suficiente, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. Desse modo, nesse juízo de estrita deliberação e sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Insta salientar que a gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, uma vez que é possível verificar os requisitos necessários à manutenção do benefício a qualquer momento e grau de jurisdição. Anoto que a concessão de gratuidade de justiça, na egrégia 8a Turma Cível, observou, em diversos precedentes, o teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de renda total bruta, sem prejuízo da análise das condições pessoais. Os contracheques apresentados pelo agravante nos autos originários demonstram que recebe uma renda bruta superior a R$ 7.000,00 (ID no 64133228). Logo, sem a presença de outros elementos que possam afastar essa presunção, depreende-se que o agravante teria condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria subsistência. Nesse cenário, constata-se que não subsiste a omissão alegada nos embargos de declaração opostos (ID no 17319413), os quais devem ser rejeitados. Dispositivo Nos termos dos arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal e rejeito os embargos de declaração opostos (ID no 17319413). Intime-se o agravante para que cumpra o despacho de ID no 16992605, sob pena de revogação da gratuidade de justiça ou providencie o recolhimento do preparo. Comunique-se à 17a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 1o de julho de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro